Tribunal: TJSP
Processo: 1009236-91.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Seguro saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários – Abusividade dos reajustes anuais aplicados, com determinação de aplicação dos percentuais fixados pela ANS para os contratos individuais – Procedência – Insurgência da seguradora/ré, com pedido de aplicação do disposto na RN 309/2012, da ANS – Descabimento – Ausência de demonstração da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Seguro saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários – Abusividade dos reajustes anuais aplicados, com determinação de aplicação dos percentuais fixados pela ANS para os contratos individuais – Procedência – Insurgência da seguradora/ré, com pedido de aplicação do disposto na RN 309/2012, da ANS – Descabimento – Ausência de demonstração da necessidade dos aumentos anuais nos percentuais cobrados – Reajustes inexigíveis – Afronta aos artigos 6o, III, e 31, do CDC – Limitação dos reajustes do prêmio do seguro saúde aos índices aprovados pela ANS para planos individuais que é medida de rigor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.